Tribunal: TJDFT
Processo: 0709591-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE PESQUISA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. PROVIMENTO No 39/2014 DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. FINALIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CABIMENTO EXCEPCIONAL. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. PROVA DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS AO CREDOR PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PROVIDO.
1. De acordo com o Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB destina-se precipuamente a facilitar a recepção e divulgação, aos agentes de registros públicos e demais usuários do sistema, das ordens judiciais de indisponibilidade incidentes sobre patrimônio imobiliário indistinto.
2. Conquanto se trate de ferramenta criada para finalidade distinta, nada obsta sua utilização, em caráter excepcional, para rastreamento de bens imóveis ou outros direitos reais imobiliários em casos singulares, quando comprovado que a parte esgotou todos os meios disponíveis para satisfação do débito, tal como ocorre no caso concreto.
3. Recurso conhecido e provido.